Tribunal: TJBA
Processo: 8000164-81.2015.8.05.0034
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000164-81.2015.8.05.0034 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ANGELINA SANTOS CORDEIRO Advogado(s): SUIA SANTANA FIGUEIREDO DE VIVEIROS, WELLINGTON SANTOS FIGUEIREDO, QUENIA ALMEIDA FIGUEIREDO APELADO: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL Advogado(s):LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSTALAÇÃO DE TORRE DE TELEFONIA. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. USO DO BEM IMÓVEL DA PARTE AUTORA POR ANOS. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DA CONTRAPRESTAÇÃO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. QUANTUM A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Cuida-se de recurso de Apelação (ID. 51562123) interposta por ANGELINA SANTOS CORDEIRO contra a sentença (ID. 51562119) proferida pelo MM Juízo da V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE CACHOEIRA/BA que, nos autos da Ação Indenizatória ajuizada em face da TELEMAR NORTE LESTE S/A., julgou improcedentes os pedidos. 2. Cinge-se a controvérsia acerca do acerto do Juízo a quo entender que não restou devidamente comprovado nos autos os danos alegados pela autora, por ter em seu imóvel torre de telefonia da acionada. 3. A Lei Geral de Telecomunicações apresenta regras sobre a instalação de postes, dutos e condutos para fins da prestação do serviço de interesse público de telecomunicação. A referida lei dispõe que as prestadoras do serviço de interesse público terão direito a utilização das estruturas para fins de propagar no território nacional os serviços de telecomunicações. 4. O STJ já reconheceu que o direito de uso acima referido constitui servidão administrativa, vejamos: “O direito de uso previsto no artigo 73 da Lei Geral de Telecomunicações constitui servidão administrativa instituída pela lei em benefício das prestadoras de serviços de telecomunicações de interesse coletivo, constituindo-se direito real de gozo, de natureza pública, a ser exercido sobre bem de propriedade alheia, para fins de utilidade pública.” (REsp 1309158/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 20/10/2017). 5. Inclusive, mais recentemente, o próprio STJ entendeu que, a estação rádio base (ERB), por se tratar de fundo de comércio, o contrato de locação do imóvel onde ela foi instalada sujeita-se a ação renovatória. 6. Por consequência do entendimento acima exposto, permite inferir que a proprietária de terreno em que está instalada torre de operadora telefônica faz jus a receber contraprestação por ter o ceder o uso de parte de sua propriedade. 7. No caso dos autos, a requerente juntou comprovante da propriedade do imóvel objeto da ação no ID. 51562117. Ademais, foi realizada audiência de instrução e julgamento (ID. 51562107), onde foram ouvidas testemunhas da requerente, confirmando a existência da torre no imóvel da autora e o uso pela ré, com idas de técnicos para manutenção, salientando ainda que o espaço onde a torre fica é fechado e o muro foi feito pela antiga Telebahia. 8. Do exame dos fólios, observa-se que, em que pese a acionante deixe de juntar fotografias para instruir o processo sobre a citada torre, restou inequívoca a existência da mesma, seja pelas alegações de defesa (ID. 51562025) seja pelas prova testemunhal colhida em assentada (ID. 51562107). 9. De acordo com entendimento deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, o uso de imóvel por empresa de telefonia comporta indenização, entretanto, merece comprovação dos danos alegados. 10. No caso dos autos, a pretensão autoral cinge-se a indenização de R$ 150.000,00 (-) pelo uso do imóvel durante anos, sem qualquer contrapartida. Assim, o uso da propriedade da autora pela ré demonstra o dever inequívoco de ressarcir a autora, merecendo analisar o quantum devido. 11. O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia já se debruçou sobre situação semelhante, entendendo que o uso de imóvel para instalação de torre comporta indenização, ainda que o contrato locatício tenha sido verbalmente acertado, como no caso dos autos. 12. Decorrente do dever de ressarcir o proprietário do terreno utilizado pela operadora, esta Corte inclusive já fixou valor de aluguel mensal para o uso do bem pela mesma concessionária de telefonia. 13. No entanto, infere-se da leitura da inicial (ID. 51561315) que a acionante busca a indenização pelo período que já teve uso do bem imóvel sem contraprestação no valor de R$ 150.000,00 (-), não trazendo aos autos elementos que comportem a fixação do valor mensal de forma imediata. Desse modo, é imperiosa que seja feita a apuração do valor devido pela Ré pelo uso da propriedade da Autora, a cada mês de uso, desde a citação da Ré nestes autos - quando constituída em mora, observado o limite de R$ 150.000,00 (-) requeridos na inicial. 14. Por fim, tendo em vista a inversão da sucumbência, impõe-se a condenação da Acionada ao pagamento de honorários de sucumbência no percentual de 10% sobre o montante do proveito econômico obtido pela Autora, após a devida apuração em liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 2º do CPC. APELO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8000164-81.2015.8.05.0034, em que figura como Apelante ANGELINA SANTOS CORDEIRO e Apelado TELEMAR NORTE LESTE S/A.. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, de acordo com o voto da Relatora, Juíza de Direito Maria do Rosário Passos da Silva Calixto. Salvador, de 2023. PRESIDENTE Maria do Rosário Passos da Silva Calixto Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora Procurador(a) de Justiça MR32/15